Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-81.2022.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000508-81.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO LOPES DA SILVA - CPF: 016.143.811-35 (APELANTE), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (APELANTE), WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 704.273.201-43 (APELANTE), GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.386.781-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAMIL MANUEL DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERVULO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.459.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIDIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 082.690.161-10 (VÍTIMA), ANALIA LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSENIL ALMEIDA SOUZA - CPF: 040.093.781-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.386.781-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LOPES DA SILVA - CPF: 016.143.811-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel]. Veredito condenatório. Dosimetria da pena. Pena-base. Idade da vítima. Fundamentação idônea. Agravante da reincidência não debatida em plenário. Readequação da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel] a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
visando
a redução da pena.

II. Questões em discussão

1)
Pena-base elevada mediante fundamentação inidônea;
2)
agravante da reincidência não debatida em plenário
.

III. Razões de decidir

1.

A idade da vítima [adolescente com 14 (catorze) anos à época dos fatos]
“justifica o agravamento da pena-base, pois extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida”
(STJ, AgRg no HC 793.221/ES).

2.

O c. STJ firmou entendimento de que
“mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates”
(STJ, AgRg no HC nº 991.401/RS).

3.

“
No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário.
” (TJMT, AP 0000328-48.2008.8.11.0007)

4.

A confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) pode
“ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem igualmente preponderantes”,
consoante orientação do c. STJ (REsp nº 2.203.506/MG).

5. "
O aumento da pena pelas agravantes genéricas “deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.082.958/PE).

6.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o regime inicial fechado,
“
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena definitiva do apelante a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Teses de julgamento
:

1. A tenra idade da vítima [14 (catorze) anos] representa maior vulnerabilidade e excede a normalidade do tipo penal.

2. A ausência de debate em plenário sobre a agravante da reincidência impede sua valoração pelo Juiz-Presidente na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”; 61, II, “d”; 65, III, “d”; 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 492, I, “b”; 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.221.980/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 798.685/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 15.03.2024; STJ, REsp nº 2.203.506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.472/MG, Rel. Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.12.2024; STJ, REsp n. 2.055.953/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.08.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0000328-48.2008.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.04.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000508-81.2022.8.11.0031 - COMARCA DE NORTELÂNDIA

APELANTE (s): WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Nortelândia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU

1000508-81.2022.8.11.0031), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel] a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 301173418).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) a agravante da reincidência não foi debatida em plenário, razão pela qual deveria ser afastada.

Requer o provimento
para que seja reduzida a pena (ID 301173432).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 301173434).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, por entender que:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de homicídio qualificado. Condenação. Irresignação defensiva quanto a dosimetria da pena. Pedido de afastamento da agravante da reincidência. Alegação de que referida agravante não foi debatida no Plenário do Júri. Improcedência. Agravante de natureza objetiva, a qual não necessita ser debatida na Sessão Plenária. Existência de Folha de Antecedentes Criminais em desfavor do apelante. Condenação transitada em julgado. Pelo Improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 314322852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 03 - Homicídio Qualificado - Artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal.

Vê-se ainda, do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, nas proximidades do assentamento São Francisco em Nortelândia/MT, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de manifesta intenção de matar, por motivo torpe, fútil e valendo-se de meio cruel mediante recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima, e utilizando-se de uma arma de fogo ceifaram a vida da vítima Ana Lidia Lima Dos Santos, de apenas 14 (quatorze anos) de idade, conforme boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274- Pág.1/2, registros fotográficos ID.104169275, 104169276, 104169277-Pág.1/10, relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, laudo pericial de necrópsia ID.104167969-Pág.1/23 e relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia: [...] Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”; [...] como incurso nos artigos 1º, inciso I, alínea A, da Lei 9.455/1997; artigo 14 da Lei 10.826/2003; artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal; artigo 148, §2º do Código Penal e; artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c 8º da Lei 8.072/90; em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo Códex.”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 215839777)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] QUESITO - 1ª Série - HOMICÍDIO CONSUMADO PRIMEIRO QUESITO: No dia 31 de outubro de 2022, nas proximidades do assentamento São Francisco em Nortelândia/MT, a vítima ANA LIDIA LIMA DOS SANTOS sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico de Id. 104167969, que lhe acarretaram a morte? DEFESA - SIM ACUSAÇÃO - SIM ( 4 ) SIM (-- ) NÃO

SEGUNDO QUESITO: O acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, juntamente com outros indivíduos, concorreu para a conduta que matou a vítima ANA LIDIA? DEFESA - SIM ACUSAÇÃO - SIM ( 4 ) SIM ( --) NÃO

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA? DEFESA - NÃO ACUSAÇÃO - NÃO (-- ) SIM ( 4 ) NÃO

QUARTO QUESITO: A participação do acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA foi de menor importância, visto que este não efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima A LÍDIA? DEFESA - SIM

ACUSAÇÃO - NÃO (-- ) SIM ( 4 ) NÃO

QUINTO QUESITO - O acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, juntamente com outros indivíduos, agiu mediante motivo torpe, uma vez que praticou tal conduta acreditando que a vítima ANA LÍDIA fosse integrante da facção criminosa rival? DEFESA- SIM

ACUSAÇÃO - SIM ( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

SEXTO QUESITO - O acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, juntamente com outros indivíduos, agiu utilizando-se de meio cruel, visto que atirou várias vezes contra a vítima ANA LÍDIA, causando-lhe intenso sofrimento até culminar em sua morte? DEFESA - SIM

ACUSAÇÃO - SIM ( 4 ) SIM (-- ) NÃO

SÉTIMO QUESITO - O acusado WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, juntamente com outros indivíduos, agiu mediante recurso que dificulte ou tome impossível a defesa da ofendida, uma vez que a vítima ANA LÍDIA foi segurada para que pudessem efetuar os disparos que ceifaram sua vida? DEFESA - SIM ACUSAÇÃO - SIM ( 4 ) SIM ( ) NÃO.
”
(ID 301173410 - fls. 23/24)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] O nobre Conselho de Sentença decidiu por CONDENAR os réus [...] WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA SANTOS pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, e absolvê-los das imputações da dupla tentativa de homicídio e do porte ilegal de arma de fogo, por ausência de materialidade [...].

DA FIXAÇÃO DA PENA [...]

- DO ACUSADO WANDERSON -

- Circunstâncias judiciais -

A culpabilidade deve ser considerada, tendo em vista que a vítima se tratava de uma adolescente. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado é reincidente, porém esta será valorada na segunda fase da dosimetria. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias não devem ser consideradas. As consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. A vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, presente uma circunstância negativa, fixo a pena-base do acusado em 14 (quatorze) anos de reclusão.

- Circunstâncias legais -

Presente as circunstâncias agravantes de recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e reincidência (SEEU nº 2000079-15.2022.8.11.0026) (art. 61, incisos I e II, alíneas “c” e “d”, CP), bem como a atenuante da confissão espontânea.

Presentes 3 (três) agravantes e 1 (uma) atenuante, nos termos do art. 67 do CP, ponderando as circunstâncias, exaspero a pena em 1/6 para as agravantes do recurso dificultou a defesa do ofendido e meio cruel, compensando a reincidência com a atenuante da confissão, mantenho a pena na fase intermediária do condenado 18 (dezoito) anos e 04 (quatro meses) de reclusão.

- Causas de diminuição e de aumento de pena -

Não estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena definitiva do condenado em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro meses) de reclusão. [...]

O regime inicial do cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP. [...]”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - ID 301173419)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesada a culpabilidade [
“vítima adolescente - 14 anos”
].

A idade da vítima [adolescente com 14 (catorze) anos à época dos fatos]
“justifica o agravamento da pena-base, pois extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida”
(STJ, AgRg no HC 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.9.2023; AgRg no HC n. 626.522/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021).

Portanto, preserva-se a pena pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou integralmente a agravante da reincidência [posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 14.3.2022 - Ação Penal nº 0001042-62.2019.8.11.0026/ SEEU nº 2000079-15.2022.8.11.0026 -] com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e elevou a pena provisória para 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao considerar as majorantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, III e IV) como agravantes genéricas (CP, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’).

Todavia, a reincidência não foi debatida em plenário (ID 301173409), tampouco inserida nos quesitos (ID 301173410 - fls. 23/24), bem como não houve pedido expresso da acusação, menção e/ou referência aos antecedentes criminais do apelante na sessão de julgamento.

O c. STJ firmou entendimento de que
“mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates”
(STJ, AgRg no HC nº 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.6.2025; REsp n. 2.221.980/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.9.2025; AgRg no HC nº 933.941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 16.12.2024).

Nessa linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“A aplicação de agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz-Presidente, na dosimetria penal, quando debatidas em plenário.”
(TJMT, AP N.U 0018700-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 7.2.2020)

“
No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário.
” (TJMT, AP N.U 0000328-48.2008.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.4.2023)

Logo, a agravante da reincidência deve ser afastada.

Por conseguinte, compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’),
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 2.203.506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 18.8.2025; AgRg no AREsp n. 2.468.472/MG, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 2.12.2024), aumentando a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante remanescente [meio cruel - CP, art. 61, II, ‘d’ -], de modo a totalizar 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase,
transforma-se a pena provisória [16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] em definitiva, pois não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena definitiva do apelante a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025